Tribunal: TJDFT
Processo: 0027706-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0027706-27.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE, K2 SERVICOS TECNICOS LTDA - ME EMBARGADO: K2 SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE D E S P A C H O Ambas as partes estão cadastradas como embargantes, sendo que apenas uma delas interpôs recurso de embargos declaratórios. Assim, à Secretaria para as providências cabíveis, no sentido do registro atualizado nos autos. Após, intime-se a embargada, K2 Serviços Técnicos LTDA – ME, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator